Tribunal: TJMT
Processo: 0006727-34.2011.8.11.0025
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006727-34.2011.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Sequestro ou cárcere privado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCIMAR GUIMARAES VIEIRA (APELANTE), CAMILA DE OLIVEIRA BUENO (VÍTIMA), SIDILAINE DE OLIVEIRA LOPES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ENECLÉBIA ANDRESSA DOS SANTOS MARINHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CÁRCERE PRIVADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU INJÚRIA REAL - IMPOSSIBILIDADE – TIPOS SUBSIDIÁRIOS E INSTANTÂNEOS – LAPSO DE TEMPO CONSIDERAVEL DA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – SENTENÇA MANTIDA – APELO
DESPROVIDO
, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

A comprovação de que a apelante e outras comparsas privaram a liberdade das vítimas, mediante sequestro ou cárcere privado, impõe que seja mantida a sua

condenação pela autoria do delito previsto no art. 148, §1º, I, do CP, sendo inviável, falar-se em desclassificação para o crime do art. 146 ou do art. 140, §2º, do CP, tipos subsidiários e instantâneos, que se configuram apenas quando não for possível enquadrar o fato em outro tipo penal mais grave.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Lucimar Guimarães Vieira
, contra sentença anexada sob os Id. 35113495, em que foi condenada à pena de
03 (três) anos
,
03 (três) meses
e
20 (vinte) dias
de
reclusão
, em regime aberto, pela prática do crime do
art. 148, §1º, IV, c/c art. 70, CP
.

Em razões recursais (Id. 35114452), a Defesa
pleiteou a
desclassificação
da conduta para o crime de
constrangimento ilegal
ou
injúria real
.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando o MP pelo
desprovimento
do recurso (Id. 35114453).

Instada a se manifestar, a d. PGJ opinou pelo
desprovimento
ao apelo,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id
38310996):

Apelação Criminal:
Sequestro
- Pretendida reforma parcial do édito condenatório, para
desclassificar
o crime de sequestro para o de constrangimento ilegal ou injúria real –
Inadmissibilidade
- “não há falar-se em desclassificação de sequestro para constrangimento ilegal, porquanto se constata que a apelante, com ciúmes e desconfianças de seu companheiro, e em concurso com dois adolescentes,
privou a liberdade da vítima
Edmilson ao amordaçá-lo e levá-lo a um local ermo denominado “aterrinho”,
durante razoável período de tempo, além de ofender a sua integridade corporal.
" (TJ-MT - APL: 00019829820128110017 9756/2014) - “Sendo o sequestro e cárcere privado um delito que se perfaz ao ser a vítima tolhida em sua liberdade física mediante coação, e restando evidente nos autos que não houve o seu consentimento, mostra-se inviável a desclassificação para o crime de injúria real, pois as acusadas
visavam atingir, não a honra da vítima, mas a sua liberdade de ir e vir
, pelo que não se cogita, nesse contexto” (TJPA – APL 0001386-28.2012.8.14.0051), na desclassificação do crime de sequestro para o delito de injuria real – Rejeição do pleito desclassificatório para o para o delito de constrangimento ilegal ou de injuria real - Pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À d revisão.

Cuiabá,17 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020